Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745851-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIERRY SOUZA MARRA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BOTELHO BORGES, LIVIA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Na petição juntada no ID 57308234, o agravante requer a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator